Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-39.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001447-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 014.449.461-29 (APELADO), TARCISIO JESUINO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Entorpecente. Reforma da Sentença Absolutória. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu da prática do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT. A acusação se fundamentou em depoimentos de policiais que observaram Cristiano realizando transações típicas de tráfico e apreensões de entorpecentes em posse de terceiros.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório, especialmente o depoimento dos policiais sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de droga, mesmo diante da quantidade ínfima de entorpecente apreendido; e (ii) avaliar se a falta de apreensão de droga com o acusado impacta a decisão de reforma da sentença absolutória, considerando a comprovação das demais circunstâncias probatórias.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria delitivas foram robustamente comprovadas por documentos e depoimentos consistentes, de policiais e usuários que confirmaram a atuação do réu no tráfico de droga. Embora a quantidade apreendida tenha sido ínfima (1,34 gramas de cocaína), o policial militar, responsável pela prisão em flagrante do réu, testemunhou sob contraditório que observou o réu entregando droga a um usuário, corroborada pela apreensão de dinheiro em espécie.

4.

A negativa de autoria pelo réu foi avaliada e considerada isolada e sem respaldo probatório, sendo desmentida pelo conjunto harmônico das demais provas que confirmam sua atividade de tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, que confere valor probante aos depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções, quando coesos e corroborados.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para reformar a sentença e condenar o réu pelo crime de tráfico de entorpecentes com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 580 dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de droga pode ser fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e ampla defesa, desde que harmônicos e corroborados por outras provas, como a apreensão de valores em espécie. 2. A negativa de autoria desprovida de elementos probatórios não prevalece diante do conjunto robusto de provas que confirmam a prática de tráfico de entorpecente, ainda que a quantidade apreendida seja ínfima.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 202 e 203; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0006533-88.2020; Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT
que
absolveu

Cristiano Manoel de Oliveira
, da autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art.33, caput, da Lei nº 11.343). (Id. 228266188)

Nas
razões
recursais, o
parquet
requer a
condenação
do apelado pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, em razão da existência segura de provas acerca da materialidade e autoria delitiva. (Id.228266199)

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 228266201).

A
PGJ
em seu
parecer
opina pelo
provimento
do recurso
, conforme a síntese ministerial que segue transcrita (Id. 229861152):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Mérito. Da comprovação da autoria do crime de tráfico de drogas: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – provimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório

A d. revisão.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado na denúncia, na noite do dia
16.12.2019
, uma equipe da guarnição policial de Várzea Grande – MT realizava rondas no Bairro Água Vermelha quando avistou
Cristiano Manoel de Oliveira
entregando um objeto a
Tarcísio Jesuíno da Silva
, recebendo algo em troca. Ao notarem a presença da polícia, ambos tentaram fugir do local, sem sucesso.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com
Cristiano
a quantia de R$ 334,00, e com
Tarcísio
, uma caixa de fósforo contendo
4 porções
de cocaína. Em uma entrevista informal, os envolvidos admitiram que
Cristiano
estava envolvido na venda de drogas, e que
Tarcísio
havia ido ao local para adquirir entorpecentes. Além disso, testemunhos de vizinhos corroboraram que
Cristiano
já vinha praticando tráfico de drogas na região há alguns dias.

Por esses fatos,
Cristiano Manoel de Oliveira
foi denunciado pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes (
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06).

Após o regular trâmite processual, o juiz
aquo
absolveu Cristiano
das imputações que lhe foram feitas
.
Tal decisão foi fundamentada na insuficiência de provas que demonstrassem de forma robusta a prática de tráfico.

Nesse sentido, magistrado destacou que, durante a instrução, houve uma
mudança significativa nos depoimentos prestados em juízo
. Inicial, os policiais que realizaram a prisão não conseguiram esclarecer, de forma contundente, as circunstâncias exatas da abordagem, bem como apresentaram incertezas a respeito de terem visualizado a comercialização de Cristiano com
Tarcísio.
Ressaltou que o suposto comprador,
Tarcísio Jesuíno da Silva
,
negou,
em fase extrajudicial, que tivesse adquirido drogas de Cristiano. Por fim, mencionou que a única droga apreendida estava com
Tarcísio,
totalizando apenas 1,34g de cocaína.
Não foi encontrada droga com Cristiano, o que levantou questionamentos sobre a acusação de que ele estaria traficando.

Irresignado, o
parquet
requereu a reforma da sentença para que
Eduardo
seja condenado pelo Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) por entender que as provas colacionadas aos autos são robustas o suficiente para alicerçar o édito condenatório.

Razão lhe assiste.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos autos,
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 228265692-Pg.5); Boletim de Ocorrência (Id. 228265692-Pg.6); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 228265692-Pg.16) e Laudo Pericial (Id. 228265692-Pg.19)
que identificou a substância apreendida como cocaína, com peso de 1,34 g.

Já a
autoria
foi confirmada tanto pela observação direta dos policiais no momento da abordagem quanto pelos relatos dos usuários presentes no local, que afirmaram que
Cristiano
comercializava drogas na região.

Em que pese o magistrado de primeiro grau entender que o depoimento do policial apresentava. incertezas, sugerindo que a imputação de tráfico se baseava unicamente na percepção visual e em informações de terceiros, entendo que tal interpretação não reflete com precisão o conteúdo do depoimento.

A testemunha policial,
André Luiz Marcondes Nunes
, em seu depoimento prestado em juízo, foi enfático ao afirmar que presenciou Cristiano entregando a droga a Tarcísio. Segundo o policial, a transação
foi visualizada diretamente, e Tarcísio admitiu informalmente que havia adquirido o entorpecente de Cristiano, além de relatar que o dinheiro da transação já estava em posse deste último
. Ademais, o policial destacou que C
ristiano
é conhecido no meio policial pela prática reiterada de venda de entorpecentes na modalidade “formiguinha,” caracterizada pelo porte de pequenas quantidades para facilitar a comercialização direta com usuários e reduzir o risco de apreensões de grandes quantidades de droga. Além disso, usuários de entorpecentes no local confirmaram que Cristiano atuava como traficante, corroborando a versão dos policiais sobre sua atividade ilícita.

Por sua vez,
em juízo, o apelante negou estar em posse de qualquer entorpecente, afirmando que não realizou venda ou fornecimento de drogas, nem mesmo de forma gratuita, a terceiros. Asseverou que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência quando policiais adentraram e solicitaram a chave de seu veículo. Após entregá-la, os agentes revistaram o automóvel e, em seguida, informaram-no sobre sua prisão. Relatou, ainda, que, nesse momento, percebeu que no interior da viatura já se encontrava um usuário de drogas. Por fim, alegou perseguição por parte do policial
Marcondes,
sugerindo que o policial estaria inclinado a encontrá-lo e prendê-lo sempre que possível.

Contudo, o conjunto probatório não sustenta essa versão, por diversos motivos.

Primeiramente, a alegação de que os policiais teriam simplesmente solicitado a chave do veículo, encontrado drogas e depois efetuado a prisão é contraditória com o depoimento do policial
André Luiz Marcondes.
O policial afirmou ter presenciado diretamente o apelante entregando a droga a
Tarcísio,
em uma transação típica de tráfico. Esse relato é detalhado e consistente, descrevendo a passagem de entorpecentes em uma caixa de fósforos, o que enfraquece a tese de uma abordagem casual sem fundamentos para a prisão.

Ademais, a afirmação de que já havia um usuário de drogas na viatura no momento da prisão soa como uma tentativa de lançar dúvidas sobre a posse do entorpecente, sem, contudo, apresentar fundamentos ou evidências que deem suporte à hipótese de manipulação policial. Tal alegação parece uma estratégia de defesa isolada, sem respaldo concreto no conjunto probatório, que inclui tanto as observações diretas dos policiais como confirmações de usuários no local, que corroboraram a informação de que o apelante atuava como traficante naquela região.

O depoimento extrajudicial de
Tarcísio
acrescenta outra evidência contra a versão do apelante. Embora
Tarcísio
tenha negado formalmente na delegacia ter comprado a droga de Cristiano, ele admitiu informalmente no momento da abordagem que o entorpecente fora adquirido do apelante, e que o dinheiro da transação já estava com ele. Essa declaração informal de
Tarcísio
confirma a observação do policial e sugere uma tentativa de minimizar as implicações para
Cristiano
, prática comum em casos de tráfico, em que usuários assumem a posse para tentar isentar o traficante. Essa proximidade entre
Tarcísio
e
Cristiano
, ainda que informalmente admitida, reforça uma relação de compra e venda, favorecendo a tese de tráfico, pois, além de conhecerem-se, mantinham contato para transações ilícitas.

Por fim, o termo de apreensão (Id. 228265962), que registra a apreensão de R$ 334,00 em espécie com
Cristiano
, sem qualquer comprovação da origem lícita, corrobora a prática de venda de entorpecentes. A quantia em questão é compatível com o tipo de comércio em pequenas porções, conhecido como “tráfico formiguinha,” caracterizado pelo porte de quantidades reduzidas de drogas e de dinheiro para minimizar o risco de apreensões significativas e, portanto, penas mais graves. Além disso, a quantidade apreendida, de 1,34 g de cocaína, alinha-se a esse modus operandi, pois traficantes que atuam nessa modalidade geralmente mantêm pequenos estoques para facilitar a venda e reduzir o risco de apreensões maiores.

Além disso, a defesa não trouxe aos autos qualquer prova concreta que comprove a alegada perseguição do policial
André Luiz Marcondes
contra o apelante. A mera menção de que o policial "sempre encontra um jeito de prendê-lo" não tem, por si só, valor probatório e parece ter sido incluída com o intuito de descredibilizar o depoimento policial sem apresentar elementos que sustentem essa versão.

A ausência de provas quanto a essa alegação de perseguição policial reforça a robustez do conjunto probatório, que é composto de depoimentos consistentes e de provas materiais– o depoimento direto do policial, a declaração informal de Tarcísio sobre a transação e o dinheiro em espécie encontrado com o apelante –

que apontam para uma prática contínua de tráfico por
Cristiano,
desmentindo a narrativa de inocência e perseguição apresentada pela defesa.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Parte inferior do formulário

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada ao apelante, deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu muito recentemente em caso semelhante:

“
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não há que se falar em absolvição
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, DJE 17.5.2024). Destaquei.

Diante do exposto, o conjunto probatório colhido nos autos revela-se suficiente para embasar o decreto condenatório do apelante Cristiano Manoel de Oliveira pelo crime de tráfico de droga.

Passo à dosimetria da pena.

Na
1ª fase da dosimetria
, aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em
5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na
2ª fase,
reconheço a agravante da reincidência, ao tempo dos fatos o apelado era condenado definitivo, três vezes, pelos seguintes crime:
1) tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) - Ação Penal n. 0016402-51.2015.8.11.0002),
transitada em 19.8.2016
;
2) porte e comércio ilegal de arma de fogo
(art. 14 e art. 17, ambos da Lei n.º 10.826/2003) - Ação Penal n.º 0005397-37.2012.8.11.0002),
transitada em 2.5.2016
e
3
)
porte irregular de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada
(art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003) - Ação Penal n. 0024939-65.2017.8.11.0002)
transitada em julgado em 6.8.2019,
cujas penas unificadas
no Processo Executivo de Pena n. 0023452-71.2016.8.11.0042 –
Não identifico atenuantes relevantes. Por isso, elevo a pena em 1/6
, fixando a pena intermediária em 5 anos 10 meses de reclusão e 580 dias multa.

Na 3 fase
, inexiste nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

Nego o benefício do tráfico privilegiado em razão da reincidência do apelante, conforme disposto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, que exige primariedade e bons antecedentes, sem necessidade de reincidência específica. A persistência delitiva do apelante evidencia sua dedicação a atividades criminosas, o que justifica o indeferimento do benefício.

Nesse sentido:

“Escorreito o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da multirreincidência do réu, a qual inclusive revela sua dedicação à atividade criminosa; (...) (N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Em razão da
reincidência
, estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Também deste e. TJMT:

“Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da (...) agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).” (N.U 1005707-17.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP).” (TJMT - N.U 1000279-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 do valor do salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para condenar
Cristiano Manoel de Oliveira
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
(Tráfico de Entorpecentes) à
pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão,
em regime inicial
fechado,
além do pagamento
de 580 dias multa,

preservado o valor unitário mínimo legal à época do crime.

Expeça-se o mandado de prisão.

Comunique-se ao
Juízo das Execuções Penais,
competente para adoção das providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024